Tribunal: STF
Processo: HC 271907
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Leonardo Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.058.619/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. 
Neste writ, a defesa sustenta que a prisão preventiva está fundada na gravidade abstrata do delito, haja vista a pouca quantidade de entorpecendes apreendidos consigo.
Ademais, cita sua condições pessoais favoráveis e sua realidade econômica.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [A]GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão de sua atuação em associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que o agravante possui residência fixa e labor lícito, insiste na tese de pequena quantidade de droga apreendida em seu poder, supostamente compatível com consumo próprio, e afirma não haver elementos concretos que demonstrem sua vinculação à associação criminosa, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se (i) a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da atuação em associação criminosa estruturada, encontra-se devidamente motivada e contemporânea, nos termos do  art. 312  e do  art. 313, I, do CPP; (ii) a alegada pequena quantidade de droga apreendida, as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de regime prisional mais brando seriam suficientes para afastar a custódia cautelar ou justificar a substituição por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que apontam o agravante como integrante de associação criminosa estruturada, com atuação reiterada e organizada no tráfico de drogas em vultosas quantidades e variedades, movimentando elevados valores, o que revela gravidade concreta da conduta e risco real de reiteração delitiva, aptos a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 
5. A quantidade de droga apreendida especificamente com o agravante e suas alegadas condições pessoais favoráveis (residência fixa, atividade lícita e eventuais bons antecedentes) não afastam a gravidade concreta da conduta nem o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da inserção em associação criminosa estruturada, sendo pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, isoladamente, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do  art. 312  do CPP.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art.319  do CPP se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da habitualidade delitiva, da complexidade da associação criminosa e da necessidade de interromper a atuação do grupo, de modo que não se revela possível substituir a prisão preventiva por providências menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva do paciente.”. (e-doc. 5)

Com efeito, no STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Mais uma vez, transcrevo os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:
"[...]
É cediço que, no Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput), norteador de todo o sistema jurídico nacional, a prisão, enquanto não comprovada a culpa, deve ser tratada como medida de caráter excepcional.
Nesse contexto, exsurge um princípio de grande relevância e que se espraia por todo o sistema jurídico penal brasileiro, qual seja, a presunção do estado de inocência (CF,  art. 5 º, LVII).
Logo, é indubitável que o regime democrático e a presunção do estado de inocência se coadunem perfeitamente com a necessidade de, excepcionalmente e em caráter cautelar, restringir- se a liberdade de locomoção dos indivíduos que sejam suspeitos do cometimento de crimes, desde que atendidos os requisitos e fundamentos típicos das medidas cautelares.
Em outras palavras, a prisão cautelar é medida extrema que não se presta à finalidade de dar à sociedade uma satisfação antecipada pelo ilícito cometido. Os contornos dessa segregação deverão ficar adstritos à utilidade e necessidade processuais, reservando-se para as hipóteses em que a segregação se fizer necessária para "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" (CPP,  art. 312) .
Por isso mesmo, sua decretação só será possível quando, em face das provas especificamente colhidas nos autos, ficar evidenciada a prova da materialidade e os indícios de autoria, e, ainda, que a permanência do réu em liberdade poderá colocar em risco algum dos objetivos do processo, resguardados pelos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Do contrário, a segregação preventiva passa a representar mera antecipação da punição (inadmissível em sociedades que se pretendem democráticas e civilizadas), a qual somente deverá ser efetivada após a comprovação da culpa do denunciado.
No caso concreto, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, apresentando a seguinte fundamentação (evento 33, DESPADEC1):
Dito isso, extrai-se dos autos a existência de requisitos,  pressupostos e fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
Com relação aos requisitos do artigo 313 (condições de admissibilidade), percebe-se que os crimes atribuídos aos representados são dolosos e têm pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, caracterizando, dessa forma, o inciso I do dispositivo processual (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06).
Os pressupostos (fumus commissi delicti), dispostos na parte final do artigo 312, podem ser verificados na prova da materialidade (elementos informativos contidos nos relatórios policiais dos eventos 1.2, 6.2 e 27.2) e nos indícios suficientes de autoria, apurados nos mesmos elementos da materialidade, que apontam para os representados como supostos autores dos delitos.
Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), o fundamento específico apto a demostrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.
Isso ocorre porque, em que pese inexistir informações concretas a respeito dos antecedentes criminais, conforme se observa dos autos, os representados Jeferson Leandro Marcondes de Ramos, Paola Silva da Silva, Igor Leonardo Costa, Mario Oscar Santos Neto, Geverson André Rodrigues, Edenir Leite e Marco Antonio Amaral estariam inseridos no comércio ilícito de drogas com habitualidade e de modo associado, indicando que fazem do delito um modo de vida, exteriorizando, em razão disso, a probabilidade de continuidade da delinquência.
No presente caso, a investigação obteve diversas conversas do representado Jeferson ocorridas nos meses de fevereiro, março e abril de 2025, expostas nos relatórios policiais colacionados aos autos, as quais demonstram que Jeferson, aliado aos demais representados, estariam se dedicando reiteradamente, cada qual em funções diversas, no comércio espúrio de entorpecentes.
Mario Oscar Santos Neto e Igor Leonardo Costa estariam revendendo drogas adquiridas com Jeferson.
Geverson André Rodrigues e Edenir Leite estariam auxiliando Jeferson no armazenamento de drogas, bem como intermediando negociações de entorpecentes.
Marco Antonio Amaral estaria atuando como fornecedor de cocaína a Jeferson.
Por sua vez, Paola Silva da Silva, companheira de Jeferson, também estaria participando das práticas ilícitas, notadamente no setor financeiro, recebendo as transferências relacionadas às negociações das drogas - fazendo, em tese, a movimentação do dinheiro.
As informações trazidas e destacadas no item III desta decisão também revelam o suposto vínculo mantido entre os representados, com referências a vultuosas quantidades e variedades de drogas, além de valores altos relacionados aos entorpecentes que denotam a atuação habitual e a gravidade concreta do delito, por intermédio do modus operandi.
[...]
Repise-se, nesse ponto, que a quantidade expressiva de entorpecentes supostamente movimentada pelos representados foge da normalidade, especialmente porque essa quantidade fracionada se traduziria em centenas de pequenas porções, gerando inúmeros delitos, ou, ainda, a venda do todo a uma única pessoa caracterizaria possivelmente uma espécie de tráfico vultuoso a outro traficante que então igualmente destinaria o produto a incontáveis usuários, pois toda essa quantidade não estaria ao alcance de um mero consumo individual, indicando, portanto, no caso concreto, a necessidade da segregação provisória dos representados.
[...]
Acerca da segregação de Jeferson, Mario e Igor, o Ministério Público assim asseverou na manifestação do evento 4:
No caso em tela, a Autoridade Policial já juntou aos autos elementos robustos acerca da autoria dos representados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bastando somente identificar-se a extensão do delito e a forma em que realizavam a mercancia ilícita.
Além disso, os crimes em apuração admitem a prisão preventiva, já que têm a pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, presente, pois, a hipótese prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Noutro giro, além dos elementos de prova da materialidade e dos indícios de autoria, a gravidade concreta da ação demonstra a periculosidade dos agentes à ordem pública, uma vez que, pelo agir, é evidente que familiarizam-se com o crime e, bastante provável que venham dando continuidade à conduta ilícita. Destaca-se que todos os três possuem passagens criminais, inclusive JEFERSON LEANDRO está preso por outro crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Nesse sentido, é certo que as circunstâncias dos fatos indicam a necessidade de pronta ação da justiça. Não bastasse, a prisão se presta à garantir a ordem pública, consistente na segurança pública dos munícipes e da sociedade de uma forma geral, sabendo-se que o tráfico de drogas é a mola propulsora para inúmeros outros crimes praticados com violência, a exemplo de roubos e homicídios.
[...]
Importante pontuar, por fim, que os fatos são contemporâneos, observando, portanto, o disposto no artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Assim, torna-se essencial, nesse momento, em resguardo à sociedade, à utilidade e finalidade da persecução penal, impedir a reiteração e a perpetuação de condutas infracionais que historicamente demonstram executar.
Frise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional dos representados de modo a garantir a ordem pública. (com destaques no original).
[...]
Como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da possibilidade de reiteração criminosa, baseada em elementos concretos, que demonstram que o paciente fazia parte de um grupo que praticava a atividade criminosa de forma regular e organizada.
E, embora os impetrantes busquem amparar o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas na suposta pequena quantidade de droga apreendida com o paciente, tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a gravidade concreta da conduta nem de neutralizar o fundado risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.
Consoante demonstrado, o paciente não figura como um mero usuário, mas como integrante de associação criminosa estruturada e estável, com funções específicas dentro da cadeia de distribuição e armazenamento de entorpecentes, revelando dedicação habitual à traficância.
De mais a mais, no que se refere à contemporaneidade, a decisão igualmente atende ao requisito legal, pois os motivos que justificam a custódia derivam de fatos recentes, cujos efeitos são duradouros, dada a natureza continuada do tráfico de drogas e, como já dito, o risco real de reiteração delitiva. A análise da contemporaneidade deve considerar não apenas a data dos fatos, mas também o contexto fático e a eventual persistência dos vínculos delituosos.
Diante disso, infere-se que a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada nas disposições do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
E, ainda, em conformidade com consagrada orientação jurisprudencial, a existência de bons predicados não obsta a prisão, contanto que estejam presentes os requisitos exigidos para a constrição cautelar da liberdade.
Outrossim, no caso em exame, pelos fundamentos expostos, as medidas cautelares previstas no  art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes para substituir os fundamentos da segregação provisória.
Por fim, ainda que comprovada a paternidade do paciente, não há nos autos indicativos de que ele seja imprescindível aos cuidados de seu filho menor.
Diante do exposto, voto no sentido de denegar a ordem." (fls. 11/16).
Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta – o agravante é apontando como um dos integrantes de uma associação criminosa estruturada, voltada para a prática do crime de tráfico em vultosas quantidades e variedades de drogas, além de valores altos relacionados aos entorpecentes, elementos que denotam a atuação habitual dos agentes.
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
(...)
A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as  circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
De mais a mais, a alegada desproporcionalidade da custódia, em virtude da possibilidade de condenação em regime mais brando, "não merece guarida nesta seara processual, pois não é possível ao Superior Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n.  805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)” (AgRg no HC n.   957.632/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 5)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo devido ao paciente ser apontado “como integrante de associação criminosa estruturada e estável, com funções específicas dentro da cadeia de distribuição e armazenamento de entorpecentes, revelando dedicação habitual à traficância.”  (e-doc. 5, p. 6, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente